Tribunal: TJES
Processo: 5000555-53.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-53.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: MOTO VIX SERRA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000555-53.2021.8.08.0015

REQUERENTE: RAFAELA SILVA FERNANDES

REQUERIDO: MOTO VIX SERRA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. ATRASO NA ENTREGA E COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. SENTENÇA QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA PEÇA EXORDIAL. CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ART. 492, CPC). NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MOTO VIX SERRA LTDA e MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos materiais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Das Preliminares

As Recorrentes suscitam a ilegitimidade passiva, argumentando que a venda do consórcio não se confunde com a entrega do bem, realizada por terceira concessionária (MOL Comércio de Motos Ltda), e que a Moto Honda atua apenas como montadora.

Contudo, mantenho a rejeição da preliminar adotada pelo juízo
a quo
. À luz da Teoria da Asserção e do Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º), todos os participantes da cadeia de fornecimento — fabricante, administradora e concessionária — respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço.

2. Do Julgamento
Extra Petita

As Recorrentes alegam que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que a Recorrida não formulou pedido de indenização por danos materiais em sua petição inicial.

Compulsando o rol de pedidos da exordial, verifica-se que a Autora pleiteou apenas a entrega imediata da moto (obrigação de fazer) e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Embora a Autora tenha mencionado nos fatos a cobrança indevida de taxas de frete e valorização do bem no importe de R$ 1.720,00, não houve o pedido jurídico de restituição de tais valores. O art. 492 do CPC veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em objeto distinto do demandado.

Portanto, a condenação em R$ 3.000,00 a título de dano material extrapola os limites da lide fixados pela própria requerente, configurando vício de nulidade parcial que deve ser sanado por esta Turma Recursal.

3. Da Perda do Objeto (Obrigação de Fazer)

Considerando que a motocicleta foi entregue à consumidora em outubro de 2021 durante o curso do processo, houve a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de entrega do bem, restando prejudicada tal análise.

4. Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER E PROVER EM PARTE
os recursos interpostos, para reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e excluir da condenação o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos materiais, mantendo a sentença incólume quanto à improcedência do pedido de danos morais e à extinção sem resolução de mérito do pedido de obrigação de fazer por perda do objeto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)